Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029712-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE TARELHO - CPF: 010.556.691-83 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (APELADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MASSIVA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TEMA N. 784/STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por candidata aprovada na 532a colocação em concurso público (Edital n. 001/2023 – PMR) para o cargo de Docente da Educação Infantil, contra sentença que denegou, de plano, mandado de segurança ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, ante a alegação de não enfrentamento do argumento central relativo à contratação reiterada de temporários; (ii) saber se a contratação, em 2025, de 516 docentes temporários para as mesmas atribuições do cargo efetivo, durante a validade do concurso e após nomeação de candidatos até a 424a posição, caracteriza preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3.

A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando o
decisum
delimita a controvérsia, indica o itinerário lógico-jurídico adotado e explicita as razões pelas quais reputa ausente o direito líquido e certo, ainda que não enfrente, de modo exaustivo, todos os argumentos da parte.

4.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e a demonstração, de plano, do direito invocado; todavia, a apresentação de editais e atos administrativos de convocações sucessivas para contratação temporária, em número expressivo, pode evidenciar, sem necessidade de instrução ampliada, a necessidade permanente do serviço e o desvio do modelo constitucional de provimento por concurso.

5.

Segundo a tese do Tema n. 784/STF (RE n. 837.311/PI), o candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, expectativa de direito, que se converte excepcionalmente em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, reveladora de inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

6.

No caso, a Administração nomeou candidatos até a 424a posição e, no mesmo período de validade do concurso, promoveu 23 convocações de temporários, totalizando 516 contratações para Docente da Educação Infantil, quantidade suficiente para alcançar a diferença de 108 posições entre a última nomeação e a classificação da impetrante, evidenciando preterição e reduzindo a discricionariedade administrativa ao patamar zero para a convocação, em prestígio à força normativa do concurso público e aos princípios do art. 37, da CRFB.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a nomeação da impetrante no cargo de Docente da Educação Infantil do Município de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento
: “1. Não é nula por ausência de fundamentação a sentença que delimita a controvérsia e explicita razões suficientes para a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A contratação temporária reiterada e massiva, durante a validade de concurso público, para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo, constitui preterição arbitrária capaz de convolar a expectativa do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, quando demonstrado, por prova pré-constituída, que o quantitativo de contratações alcança sua classificação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37,
caput
e incs. II e IX; CRFB, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 837.311/PI (Tema n. 784/RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristiane Tarelho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Mandado de Segurança, por ela impetrado, de plano, denegou a ordem postulada, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo, diante da classificação da Impetrante em cadastro de reserva e da necessidade de dilação probatória (id. 345745864, págs. 01/04).

A Recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, pois deixou de enfrentar o argumento central da inicial, consistente na comprovação documental da contratação massiva de temporários durante a vigência do concurso, o que violaria o art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que foi aprovada na posição n. 532, no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2023 – PMR –, destinado ao cargo de Docente da Educação Infantil, cujo resultado foi homologado em 30/11/2023 e permanece vigente, afirmando que, apesar da existência de candidatos aprovados, o Município passou a promover contratações temporárias para o mesmo cargo por meio de sucessivos Processos Seletivos Simplificados.

Afirma que, entre janeiro e agosto de 2025, a Administração Municipal realizou 23 Processos Seletivos Simplificados, resultando na contratação de 516 (quinhentos e dezesseis) professores temporários, os quais passaram a exercer as mesmas funções atribuídas ao cargo efetivo objeto do concurso público, o que configuraria preterição arbitrária dos candidatos aprovados.

Defende que a sentença recorrida aplicou de forma indevida o entendimento firmado no julgamento do RE n. 598.099/MS, sustentando que o próprio Supremo Tribunal Federal ressalva a existência de direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo.

Argumenta que a prova da preterição se encontra plenamente demonstrada nos autos, por meio dos editais e documentos que evidenciam a contratação reiterada de profissionais temporários para exercer as mesmas atribuições do cargo de Docente da Educação Infantil, com idêntica carga horária e requisitos de formação, o que revelaria burla à regra constitucional do concurso público.

Assevera que a Administração Pública não comprovou a existência de situação excepcional que justificasse as contratações temporárias, defendendo que a decisão recorrida transferiu indevidamente à recorrente o ônus de demonstrar a inexistência de excepcionalidade, em afronta ao art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aduz que a conduta do Município viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, previstos no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao utilizar contratações temporárias para suprir necessidade permanente de pessoal, em substituição ao provimento de cargos efetivos por meio de concurso público.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando sua nomeação para o cargo de Docente da Educação Infantil; subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da sentença para que seja proferido novo julgamento, ou, ainda, o reconhecimento de seu direito à prioridade de convocação e a suspensão de novas contratações temporárias enquanto houver candidatos aprovados aguardando nomeação.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 345745867, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença, concedendo a ordem mandamental (id. 350675888, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Cristiane Tarelho insurge-se contra a sentença que, de plano, denegou a ordem pleiteada nos autos de Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que Cristiane Tarelho impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis e pelo Secretário Municipal de Educação, visando assegurar sua convocação e nomeação para o cargo de Docente da Educação Infantil, em razão de sua aprovação em concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – PMR.

Alegou, na inicial, que foi aprovada no concurso público, tendo alcançado a 532a colocação, permanecendo na expectativa de convocação após a Administração convocar candidatos classificados até a 424a posição.

Sustentou que, embora existam candidatos aprovados aguardando nomeação, o Município passou a realizar sucessivas contratações de professores temporários por meio de Processo Seletivo Simplificado para exercer as mesmas funções do cargo de Docente da Educação Infantil.

Asseverou que, no ano de 2025, foram convocados 516 (quinhentos e dezesseis) professores temporários, o que evidenciaria a existência de necessidade permanente da Administração e configuraria preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

Defendeu que tal conduta viola os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o dever de observância do concurso público, razão pela qual requereu a concessão de liminar para suspender novas contratações temporárias e determinar sua convocação, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança.

O Juiz singular, de plano, denegou a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e
DENEGO A SEGURANÇA
impetrada por
CRISTIANE TARELHO
.” (Sic).

Inconformada, Cristiane Tarelho interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A Apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o
decisum
teria sido prolatado de forma rasa e superficial, sem enfrentar os argumentos centrais deduzidos na petição inicial, especialmente no tocante à alegada preterição decorrente da contratação massiva de servidores temporários para o mesmo cargo objeto do concurso público, circunstância que, em seu entender, configuraria violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que a preliminar não merece acolhimento, uma vez que a nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação somente se configura quando o Julgador deixa de expor as razões que embasam o convencimento adotado ou quando se limita a apresentar motivação meramente aparente, incapaz de revelar o percurso lógico-jurídico que conduziu à conclusão alcançada, situação que não se verifica no caso concreto.

No caso em tela, observo que o Magistrado de Primeiro Grau apresentou relatório dos fatos e delimitou expressamente a controvérsia submetida à apreciação judicial, consistente em verificar se a candidata aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva possuiria direito líquido e certo à nomeação em razão das contratações temporárias realizadas pelo Município.

A partir dessa premissa, examinou os elementos constantes dos autos e concluiu que a Impetrante/Apelante foi classificada em cadastro de reserva, razão pela qual, em regra, detém apenas expectativa de direito à nomeação.

Na sequência, o Julgador expôs os fundamentos jurídicos que embasaram sua conclusão, destacando o entendimento consolidado de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, bem como consignou que a contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição capaz de gerar direito subjetivo à nomeação.

Analisou, ainda, a situação fática narrada na inicial, afirmando que os documentos apresentados não demonstravam, de forma inequívoca, a existência de cargos efetivos vagos ocupados irregularmente por contratados temporários, tampouco evidenciavam preterição apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo.

Também consignou que a via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado e que, na hipótese, a comprovação da irregularidade das contratações temporárias demandaria exame mais aprofundado da situação funcional de cada contratado e da real necessidade administrativa que justificou tais vínculos, providência incompatível com o rito mandamental.

Verifico, portanto, que a sentença enfrentou a questão jurídica submetida à apreciação judicial, indicou as razões de fato e de direito que levaram ao reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo e explicitou o fundamento pelo qual entendeu não caracterizada a alegada preterição.

Cumpre destacar que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CRFB e no art. 489, do Código de Processo Civil, não impõe ao Magistrado a obrigação de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha motivação idônea e coerente para a solução da controvérsia, circunstância que se verifica no caso em exame.

Sendo assim, eventual inconformismo da parte Recorrente com a interpretação adotada pelo Juízo de origem ou com a conclusão alcançada na sentença não se confunde com ausência de fundamentação, tratando-se de questão a ser examinada no mérito recursal, e não de vício capaz de ensejar a nulidade do
decisum
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Do Mérito

A matéria posta à apreciação se cinge ao exame do direito, líquido e certo, da Recorrente, consistente no seu direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa de candidata.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, como sabido, gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora esta possa ser realizada a qualquer momento, durante o prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve a expressa indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Lado outro, o candidato aprovado além do número de vagas possui, tão somente, expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo com a comprovação da existência de cargo vago e da necessidade de preenchimento permanente do cargo efetivo, em número suficiente para abranger sua classificação no concurso. É o que ocorre, por exemplo, quando são contratados servidores precários ou temporários, de modo reiterado, para exercer as funções relativas ao cargo efetivo.

Nesse sentido, inclusive, o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário RE n. 837
.
311/PI, ao qual foi atribuída a Sistemática da Repercussão Geral
– Tema n. 784
. Veja-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
),
fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação,
verbi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
(RE 598.099); ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
(Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu
,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração
piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE
n.
837
.
311 - Relator Ministro Luiz Fux - Tribunal Pleno - j. em 09/12/2015).
”
(Destaquei).

No caso vertente, verifico que a Apelante, conforme resultado final, foi classificada na
posição n. 532
(id. 345745436, pág. 22).

O Recorrido, por meio do Edital de Convocação n. 005-PMR-MT, procedeu à nomeação de vários candidatos que estavam classificados para o cargo de Docente da Educação Infantil, sendo o último convocado aquele que estava na
posição n. 424
(id. 345745437, pág. 02).

Ocorre que, no decorrer do ano de 2025, o Município de Rondonópolis, utilizando-se do Processo Seletivo Simplificado n. 005/2024/SMGP, realizou 23 (vinte e três) convocações de servidores temporários, para o exercício do cargo de Docente da Educação Infantil, totalizando 516 (quinhentos e dezesseis) profissionais. Veja-se:

- Edital de Convocação n. 001/2025 - id. 345745438, págs. 01/08 –
71 (setenta e uma) contratações
;

- Edital de Convocação n. 003/2025 - id. 345745439, págs. 01/05 –
55 (cinquenta e cinco) contratações
;

-

Edital de Convocação n. 004/2025 - id. 345745440, págs. 01/06 –
75 (setenta e cinco) contratações
;

- Edital de Convocação n. 006/2025 - id. 345745441, págs. 01/03 –
34 (trinta e quatro) contratações
;

- Edital de Convocação n. 007/2025 - id. 345745442, págs. 01/04 –
47 (quarenta e sete) contratações
;

- Edital de Convocação n. 008/2025 - id. 345745443, págs. 01/02 –
31 (trinta e uma) contratações
;

- Edital de Convocação n. 009/2025 - id. 345745444, págs. 01/02 –
27 (vinte e sete) contratações
;

- Edital de Convocação n. 011/2025 - id. 345745445, págs. 01/02 –
16 (dezesseis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 012/2025 - id. 345745446, págs. 01/02 –
19 (dezenove) contratações
;

- Edital de Convocação n. 013/2025 - id. 345745447, págs. 01/02 –
16 (dezesseis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 014/2025 - id. 345745448, pág. 01 –
06 (seis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 015/2025 - id. 345745449, pág. 01 –
08 (oito) contratações
;

- Edital de Convocação n. 016/2025 - id. 345745550, pág. 01 –
06 (seis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 019/2025 - id. 345745551, págs. 01/02 –
12 (doze) contratações
;

- Edital de Convocação n. 020/2025 - id. 345745552, págs. 01/02 –
15 (quinze) contratações
;

- Edital de Convocação n. 023/2025 - id. 345745553, pág. 01 –
05 (cinco) contratações
;

- Edital de Convocação n. 024/2025 - id. 345745854, págs. 01/02 –
06 (seis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 025/2025 - id. 345745855, págs. 01/02 –
06 (seis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 026/2025 - id. 345745856, págs. 01/02 –
14 (quatorze) contratações
;

- Edital de Convocação n. 027/2025 - id. 345745857, págs. 01/02 –
16 (dezesseis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 028/2025 - id. 345745858, págs. 01/02 –
18 (dezoito) contratações
;

- Edital de Convocação n. 029/2025 - id. 345745859, pág. 01 –
06 (seis) contratações
;

- Edital de Convocação n. 030/2025 - id. 345745860, pág. 01 –
07 (sete) contratações
.

Nota-se que as contratações temporárias realizadas pelo Apelado demonstraram a necessidade de número elevado de Docentes da Educação Infantil, bem assim que há orçamento suficiente para arcar com o custo destes profissionais.

Nessa quadra, tenho que a Apelante comprovou, por meio de provas pré-constituídas, a existência de vagas que atingem a sua colocação, porque a diferença entre o último classificado no certame que foi nomeado (424) e a sua posição de classificação (532) é de 108 (cento e oito) e o Recorrido procedeu à contração de 516 (quinhentos e dezesseis) servidores temporários para o cargo que a Recorrente se encontra classificada.

Com efeito, a contratação de elevado número de servidores temporários, sem que houvesse qualquer justificativa, no meu entendimento,
fez com
que a expectativa de direito se convol
asse
em direito subjetivo à nomeação.

Nessa esteira, o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, conceder a ordem pleiteada, para determinar a nomeação da Recorrente no cargo de
Docente da Educação Infantil, do Município de Rondonópolis/MT.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristiane Tarelho, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, conceder a ordem mandamental, determinando ao Recorrido que proceda à sua nomeação no cargo que está classificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026